Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-77.2024.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente recomendável, se o réu, embora não reincidente específico, já foi condenado em período recente e beneficiado com a concessão da substituição da pena privativa de liberdade, o que demonstra a insuficiência da medida para a repressão e prevenção do crime.
II - Nos termos do artigo 44, do Código Penal, a reincidência e a análise desfavorável das circunstâncias do crime impedem concretamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III - Fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, o regime adequado é o inicial semiaberto, não interferindo na sua fixação supostas condições pessoais favoráveis ou a prática de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa.
IV – Recurso conhecido e desprovido.